Tribunal: TJES
Processo: 0024692-56.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024692-56.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR CARNEIRO MARINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0024692-56.2019.8.08.0048

APELANTE: VITOR CARNEIRO MARINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECONHECIMENTO DA BENESSE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. Precedente STF.

2. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0024692-56.2019.8.08.0048

APELANTE: VITOR CARNEIRO MARINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VITOR CARNEIRO MARINHO

em face da sentença de Id. 6246508, pp. 397/400, prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, na qual o apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia que, no dia 03 de novembro de 2019, por volta das 20h, Policiais Militares receberam informações noticiando que o apelante e outros três indivíduos não identificados, comercializavam substâncias ilícitas na Rua Botão de Ouro, no Bairro Feu Rosa, Município de Serra.

Ao chegarem no local supramencionado, os Policiais Militares avistaram o apelante Vitor em atitude suspeita, apoiado no vidro de um automóvel VW/Gol, conduzido por Fábio de Souza Santana e tendo como carona Breno de Andrade, ocasião em que ao perceber a aproximação da guarnição policial, Vitor se assustou e dispensou 04 (quatro) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha, devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, sendo, todavia, imediatamente, abordado pelos Policiais Militares.

Ato contínuo, em buscas no interior do veículo VW/Gol conduzido por Fábio, os Policiais Militares encontraram e apreenderam próximo à janela, caídos por dentro do carro, 04 (quatro) “pinos de cocaína”, adquiridos de Vitor, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), que foi pelo apelante dispensada, assim que avistou os Policiais Militares.

Em revista pessoal no apelante, fora encontrada em sua posse a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em espécie, quantia esta que pelas circunstâncias era oriunda da comercialização das substâncias ilícitas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso,
não se discute a condenação
, que se encontra suficientemente lastreada no Boletim Unificado 40801757, no Auto de Apreensão (Id. 6246508, p. 37), no Laudo de Exame Químico (
link
no Id. 6246508, pp. 284/285), atestando a apreensão de 6,0 g de fragmentos vegetais nos quais fora detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC) e 6,5g de material em pó, no qual fora detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina (cocaína).

A controvérsia recursal restringe-se ao reconhecimento da minorante do chamado
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Após analisar o caso, entendo que
assiste razão à defesa.

Na hipótese em exame, a magistrada
a quo
afastou o tráfico privilegiado, sob a consideração de que o apelante possuía ação penal em curso pela prática de delito da mesma espécie.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020), (HC 6.644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021).

O apelante, embora tenha ação penal em curso, ainda não fora condenado, de modo que se trata de réu
primári
o
e
sem antecedentes
,
não havendo, nos autos, qualquer outra circunstância que possa corroborar a conclusão de que possua dedicação à atividade criminosa.

Ademais, entendo que a
quantidade
de drogas apreendidas – 4
papelotes de cocaína, pesando
6,5g
g
e 05 (cinco) buchas de maconha, com massa total de 6,0g

–,
não é suficiente
,
por si só
, para ensejar a conclusão de que se trata de uma traficante de grande relevância, a ponto de configurar “dedicação a atividades criminosas” e desautorizar o reconhecimento da causa de diminuição, sendo justamente para casos tais a que se destina o instituto legal.

Dessa forma, imperioso reconhecer em favor do apelante o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas).

Passando, portanto, à dosimetria, verifico que a pena-base fora fixada no mínimo legal -
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase
, considerando que o apelante encontrava-se em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, no qual havia usuários,
conjugado
com
a natureza e quantidade das drogas que com ela foram apreendidas
, conclui-se que o acusado se encontra em processo de inserção mais profunda no contexto criminoso, o que
desaconselha
a aplicação da fração redutora máxima. Por tal motivo, reputo adequado diminuir a pena em 1/4 (um quarto), de modo que a pena DEFINITIVA resta totalizada em
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA,
o que considero razoável e suficiente ao alcance das finalidades repressiva e preventiva da pena.

Fixo regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, consistentes em
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a pena definitiva da apelante em
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA
.

Desnecessária a expedição do correspondente Alvará de Soltura, tendo em vista que o apelante respondeu ao processo em liberdade e não houve decreto de prisão preventiva na sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.